Tribunal: STF
Processo: HC 196538
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de extensão da decisão liminar, com fundamento no artigo 580 do CPP (Pet. STF 96505/2021, eDOC 166), concedida nestes autos em 18.2.2021 (eDOC 14), formulado pela defesa de Raphael da Costa Oliveira. 
    O requerente sustenta, em síntese, a similitude entre sua situação fática e aquela do paciente Luciano de Almeida Ferreira, já que ambos foram detidos por crimes praticados sem violência ou grave ameaça e possuem comorbidades (eDOCs 124) que se enquadram no grupo de risco da Covid-19. 
    Em 18.2.2021 concedi a ordem para substituir a prisão preventiva por domiciliar fixando as seguintes medidas cautelares: 
    I) proibição de manter contato pessoal, telefônico ou por meio eletrônico ou virtual com eventuais vítimas, testemunhas ou corréus do processo; 
    II) monitoramento eletrônico, que poderá ser implementado a qualquer tempo, quando houver disponibilidade de equipamento. 
    É o breve relatório. 
    Decido. 
    Preliminarmente, ao apreciar o pedido do writ, asseverei: 
    3. Características do caso concreto. 
    O caso narrado imputa a prática do delito de corrupção passiva e ativa e lavagem de capitais. Trata-se, portanto, de crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa. O paciente possui hipertensão arterial e sofre de diabetes. Portanto, verifica-se que este caso concreto se enquadra nas hipóteses do artigo 4º, I, a (crime sem violência ou grave ameaça à pessoa) da Recomendação 62 do CNJ, de modo a se impor a conversão em prisão domiciliar.4. Dispositivo. 
    Ante o exposto, em razão das circunstâncias atuais, nos termos da Recomendação 62 do CNJ e do art. 192 do RISTF, concedo ordem de habeas corpus para converter a prisão preventiva para prisão domiciliar, com a imediata expedição do alvará de soltura e, com base no art. 318-B e 319 do CPP, determino a imposição cumulada das seguintes medidas cautelares: 
    I) proibição de manter contato pessoal, telefônico ou por meio eletrônico ou virtual com eventuais vítimas, testemunhas ou corréus do processo; II) monitoramento eletrônico, que poderá ser implementado a qualquer tempo, quando houver disponibilidade de equipamento. 
    A falta de equipamento de monitoramento eletrônico não poderá ser óbice ao cumprimento imediato da conversão da prisão em domiciliar. 
    O preso deverá informar, imediatamente, o endereço domiciliar, além de manter registro atualizado de todas as visitas que recebe, a ser enviado eletronicamente ao juízo de origem para acompanhamento mensal. 
    Admite-se apenas saída para emergência médica, com comunicação e comprovação ao Juízo da origem em 24 horas. 
    Destaca-se que o descumprimento injustificado de qualquer medida cautelar importará o imediato restabelecimento da prisão preventiva em estabelecimento prisional. 
    Comunique-se com urgência ao juiz de primeiro grau, com a determinação para que, tão logo cesse a situação de calamidade pública em razão do Covid-19, reavalie a manutenção da conversão em prisão domiciliar. (eDOC 14) 
    Portanto, no presente caso (HC 196.538Extn13/MG), identificando adequação fática e jurídica com os argumentos e razões de decidir contidos na decisão proferida por mim em 18.2.2021, entendo ser o caso de substituir a prisão preventiva expedida em desfavor do requerente em por prisão domiciliar. (eDOC 166-169) 
    Dessa forma, nos exatos termos do julgamento do pedido original, proferido em 18.2.2021, nos autos do HC 196.538/MG, defiro a extensão para converter a prisão preventiva para prisão domiciliar, com a imediata expedição do alvará de soltura e, com base no art. 318-B e 319 do CPP, determino a imposição cumulada das seguintes medidas cautelares: 
    I) proibição de manter contato pessoal, telefônico ou por meio eletrônico ou virtual com eventuais vítimas, testemunhas ou corréus do processo; 
    II) monitoramento eletrônico, que poderá ser implementado a qualquer tempo, quando houver disponibilidade de equipamento. 
    A falta de equipamento de monitoramento eletrônico não poderá ser óbice ao cumprimento imediato da conversão da prisão em domiciliar. 
    O preso deverá informar, imediatamente, o endereço domiciliar, além de manter registro atualizado de todas as visitas que recebe, a ser enviado eletronicamente ao juízo de origem para acompanhamento mensal. 
    Admite-se apenas saída para emergência médica, com comunicação e comprovação ao Juízo da origem em 24 horas. 
    Destaca-se que o descumprimento injustificado de qualquer medida cautelar importará o imediato restabelecimento da prisão preventiva em estabelecimento prisional. 
    Comunique-se com urgência ao juiz de primeiro grau, com a determinação para que, tão logo cesse a situação de calamidade pública em razão do Covid-19, reavalie a manutenção da conversão em prisão domiciliar. 
    Publique-se.
    Brasília, 13 de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente